Tribunal: TJPA
Processo: 0030143-94.2015.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0030143-94.2015.8.14.0061

APELANTE: FRANCISCO DA CONCEICAO CIRIANO

EMBARGANTE: FABIO DE SOUZA MANGESK

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0030143-94.2015.8.14.0061

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): FÁBIO DE SOUZA MANGESK

ADVOGADO: DR. LEONARDO MAROJA – OAB/PA 10582

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. ANA T. DO S. DA S. ABUCATER

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO – ACÓRDÃO SEM AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERROS – INEXISTÊNCIA DE REPAROS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, rejeitar os embargos de declaração,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______ ( ___________ ) dias do mês de ________________ de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________________

Belém do Pará., ___ de ___________ de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datada e assinada eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0030143-94.2015.8.14.0061

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): FÁBIO DE SOUZA MANGESK

ADVOGADO: DR. LEONARDO MAROJA – OAB/PA 10582

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. ANA T. DO S. DA S. ABUCATER

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
FÁBIO DE SOUZA MANGESK
contra o acórdão da 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, julgou improvido ao recurso de apelação interposto pelo Embargante, rejeitando a preliminar arguida e, no mérito, mantendo a sentença “a quo” por seus próprios fundamentos.

O Embargante foi condenado pelo crime constante do artigo 158, §1º, do CP, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e a pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Nas razões alega que o acórdão-embargado padece de erro, uma vez que violou o princípio do “in dubio pro reo”, devido a insuficiência probatória para sustentar a condenação do requerente, e, por fim, prequestiona os dispositivos dos artigos 619 do CPP e 158, §1º, CPB e 5º, XLV, da CF/88.

Assim sendo, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o saneamento do vício apontado, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões o Órgão Ministerial opinou pela rejeição do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

2 - MÉRITO

2.1 – DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME

Sustenta a defesa a existência de erro no acórdão-embargado no tocante a não observância do princípio do “in dubio pro reo”, devido a insuficiência probatória para sustentar a condenação do embargante e, por fim, prequestiona os dispositivos dos artigos 619 do CPP e 158, §1º, CPB e 5º, XLV, da CF/88.

Todavia, razão não lhe assiste.

O artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe que os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para suscitar questão nova a pretexto de prequestionamento, nem podendo serem utilizados pela parte para buscar esclarecimentos sobre o convencimento da Turma Julgadora.

Nas lições de GUILHERME DE SOUZA NUCCI (Código de Processo Penal Comentado, 8.ª ed., São Paulo, Editora RT, 2008, p. 981),

“AMBIQUIDADE”, “OBSCURIDADE”, “CONTRADIÇÃO” e “OMISSÃO”, temos os seguintes conceitos:

"AMBIGUIDADE”
: “(...) é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado (...)".

"OBSCURIDADE
”: “(...) é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptador da mensagem (...)".

"CONTRADIÇÃO”
: “(...) trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado (...)".

"OMISSÃO
”: “(...) é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação. (...)"

No caso dos autos, analisando os argumentos do embargante, não vislumbro qualquer erro, omissão ou contradição no acórdão por meio do qual a Turma Julgadora deixou de reconhecer em favor de FÁBIO DE SOUZA MANGESKI a tese de absolvição por insuficiência probante, deixando de levar em consideração o princípio do “in dubio pro reo”.

Com efeito, extraio do acórdão-embargado a fundamentação adotada pelo colegiado para afastar a tese levantada pela defesa do embargante:

“(...)(...) As defesas dos apelantes FRANCISCO CIRIANO e FÁBIO MANGESK, pugnaram pela absolvição de seus constituintes, sob o argumento de insuficiência de provas e negativa de autoria, alegando que inexistem provas que demonstrem o cometimento do crime de extorsão majorada, artigo 158, §1º, do CP, pelos recorrentes.

Razão não lhes assiste.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que a autoria e a materialidade do crime de extorsão, previsto no artigo 158, §1º, do CP, encontram-se sobejamente evidenciadas pelo inquérito policial juntado ao feito, bem como, pela prova oral produzida em sede judicial, elementos estes que não deixam dúvidas acerca da culpabilidade dos apelantes, conforme se verifica.

Foram coletadas em sede do contraditório e ampla defesa o depoimento das testemunhas arroladas pela acusação, quais sejam: RAIMUNDO GOMES DA SILVA, ROBERTO ELIAS DE LIMA, ELIZEU DE SOUZA DA SILVA, SILVANO ALVES DE SOUZA, FÉLIX PEREIRA MARTINS, IRINEU DE SOUZA VIEIRA, GIVANIL BARROS DA SILVA.

Há ainda o depoimento em sede judicial das testemunhas de defesa DANIEL BENTO VIEIRA, CÉSAR WERICON REIS CAMPOS, RAIMUNDO NONATO SOARES DA SILVA e EDUARDO ALBERTO GOMES, que cabe ressaltar, não contribuíram em esclarecer os fatos descritos na peça acusatória.

Por fim, os depoimentos dos réus FRANCISCO CIRIANO e FÁBIO MANGESK, onde negaram a participação no crime de extorsão do qual foram acusados.

Contudo, das leituras dos depoimentos das testemunhas trazidas pelo Ministério Público, tem-se que a autoria por parte dos apelantes resta plenamente comprovada, visto que todo o acervo probatório colacionado aos autos os mostra como os autores do crime de extorsão, bem como, os referidos depoimentos narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Observa-se que a prova testemunhal se encontra em perfeita correlação com narrativa da exordial acusatória, com os fatos narrados em sede policial e com o acervo juntado aos autos, que se mostra coeso, firme e congruente, ao contrário do que alega a defesa.

Tais provas, no meu entendimento, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade dos apelantes pelo crime do qual foram condenados. Impende ainda informar, que os recorrentes faziam parte do bando composto pelos elementos de apelidos “ZÉ DAVID”, “CURICA”, “GUACHO”, “CHICO IRON”, “ETEZINHO”, “ZÉ DA NEGUINHA” e “TATUAGEM”, bem como, deixo claro, que o exame dos autos revela com margem de segurança, a inegável conclusão de que os dois recorrentes praticaram o crime de extorsão na modalidade majorada, constrangendo os colonos da Fazenda “Petrópolis”, mediante violência e grave ameaça, a deixarem seus lotes de terra, com o cristalino intuito de obterem para si indevida vantagem econômica, por meio da venda e transferência da posse para o réu JOSÉ DAVID LUCAS (“ZÉ DAVI”).

Assim, não assiste razão aos apelantes em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de extorsão majorada narrado na denúncia em relação aos recorrentes, pelo que, deixo de acolher a tese defendida. (...)(...)

Neste contexto, verifico que a Turma Julgadora definiu, mediante fundamentação clara e específica, o não cabimento da tese ora revolvida pelo embargante.

Por sua vez, anoto que a finalidade de prequestionamento dos embargos de declaração se mostra cumprida, nos termos da orientação jurisprudencial do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 639, I, DO CPP. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA. NÃO APONTADA A NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NAS RAZÕES DO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Entende esta Corte que o prequestionamento ficto é possível até mesmo na esfera penal, desde que no recurso especial tenha o recorrente apontado violação ao art. 619 do CPP (dispositivo do CPP correspondente ao art. 1.022 do CPC), a fim de permitir que o órgão julgador analise a (in) existência do vício assinalado e, acaso constatado, passe desde então ao exame da questão suscitada, suprimindo a instância inferior, se necessário, consoante preleciona o art. 1.025 do CPC. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. ( AgRg no REsp 1669113/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 11/05/2018).

Assim, por não verificar no acórdão-embargado a existência de qualquer erro, omissão ou contradição, deixo de acolher os presentes embargos de declaração.

3 - CONCLUSÃO

Ante o exposto, considerando a inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 13/02/2023